Tribunal: TJDFT
Processo: 0713348-52.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. RECOLHIMENTO A DEPÓSITO DE VEÍCULO POR FALTA DE LICENCIAMENTO. EXISTÊNCIA DECISÃO LIMINAR DETERMINANDO A LIBERAÇÃO DO VEÍCULO MEDIANTE O PAGAMENTO DE 30 DIÁRIAS DE DEPÓSITO E DEMAIS ENCARGOS. INÉRCIA DO PROPRIETÁRIO POR PRAZO SUPERIOR A 60 DIAS. OBSERVÂNCIA DO PRAZO DESCRITO NO ART. 328 DO CTB PARA A REALIZAÇÃO DO LEILÃO. PUBLICIDADE DO LEILÃO VERIFICADA. INOCORRÊNCIA DE ATO ANTIJURÍDICO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DESCABIDA A CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto pela parte autora contra a sentença que julgou improcedente o pedido inicial.
2. O recorrente/autor requer a procedência da demanda, com a condenação do recorrido ao pagamento de dano material e moral, sob o argumento de que o ato administrativo de leilão fora praticado quando ainda se encontrava em curso Processo Judicial 0751944-53.2018.8.07.0016, acerca do quantum devido a título de diárias de depósito; e de que fora informado sobre o leilão posteriormente ao ato.
3. Consoante a Guia de Remoção de Veículo 080760 e o Despacho - DETRAN/DG/DIRPOL/COPOL M/DVA M, o veículo Honda Fit, 2008/2008, Placa JHJ-9840, foi recolhido ao Depósito do DETRAN/AUTODROMO, na data de 14/09/2016, em razão de falta do licenciamento do ano de 2015, na forma do Art. 230, V do CTB, Auto de Infração Y001161845 (ID 43209105 - Pág. 3).
4. Após o recolhimento do veículo, a Administração Pública identificou a restrição judicial do bem, referente ao Processo de Execução de Título Executivo Extrajudicial 2012.01.1.141904-3.
5. Conforme os documentos acostados aos autos, na data de 04/10/2017, a recorrente foi intimada pela Administração Pública acerca da exclusão da restrição contida no sistema REJAJUD e da possibilidade de retirada do veículo, mediante pagamento dos valores descritos no documento de arrecadação de ID 43209094.
6. Embora a autora tenha o ajuizado de Ação de Judicial 0751944-53.2018.8.07.0016 com a pretensão de reduzir o valor das diárias de depósito do veículo cobradas pelo réu, a análise dos referidos autos demonstra a inércia da parte interessada no que tange a reclamação do bem.
7. A Decisão de 03/12/2018, proferida na Ação de Judicial 0751944-53.2018.8.07.0016, deferiu a medida antecipatória de tutela para determinar ao DETRAN DF a liberação do veículo HONDA FIT LX FLEX, ANO/MODELO, 2008/2008, PLACA JHJ9849, mediante o pagamento de 30 diárias, desde que quitados os demais débitos necessários à liberação almejada e que não haja outros impedimentos.
8. Contudo, a parte autora não comprovou nos presentes autos o pagamento, nem mesmo a tentativa de pagamento, das diárias do veículo no depósito, as quais possuem o valor unitário de R$41,00 (ID 43209094), e, multiplicadas por 30 (trinta), na forma decidida na Ação de Judicial 0751944-53.2018.8.07.0016, perfazem a quantia total de R$1.230,00.
9. Além do pagamento das diárias de depósito, caberia a parte autora o pagamento da vistoria, quantia de R$112,00; da remoção, quantia de R$431,00; e da liberação, quantia de R$41,00, conforme documento de arrecadação de ID 43209094.
10. Segundo os ditames do 328 do Código de Trânsito Brasileiro: “Art. 328. O veículo apreendido ou removido a qualquer título e não reclamado por seu proprietário dentro do prazo de sessenta dias, contado da data de recolhimento, será avaliado e levado a leilão, a ser realizado preferencialmente por meio eletrônico”.
11. Apesar de o trânsito em julgado do Processo Judicial 0751944-53.2018.8.07.0016 ter ocorrido apenas no dia 17.07.2022, o teor da sentença, bem como do Acórdão, tratam da devolução de eventual excesso pago a título de diárias de depósito; inexistindo no caso demonstração de empecilho ao leilão do bem.
12. Nesse cenário, a inércia da parte autora na reclamação do bem após a Decisão de concessão de liminar, proferida em 11/12/2018, por prazo superior a 60 dias (Art. 328 do CTN), permite concluir pela legalidade da conduta do réu de levar o veículo em evidência a leilão na data de 30/07/2019 (ID 43209105 - Pág. 11).
13. Ademais, ressalta-se a publicidade do Edital de Notificação[1], na forma do Art. 5o, §1o, da Resolução CONTRAN 623/2016.
14. Com efeito, ante a ausência de irregularidade do leilão em evidência, descabida a indenização por dano material no valor da tabela FIPE do automóvel (R$27.502,00), como requer a autora, ora recorrente.
15. O dano moral consiste em lesão intangível de forma a atingir, com inequívoca relevância, aspectos da personalidade, decorrente da atuação injusta de outrem, o que não se verifica na situação em tela.
16. Nesse sentido: [...] XI. Desse modo, não há que se falar em erro na atuação da Administração (CF, art.37, §6o) que cumpriu com o estabelecido no artigo 328 do Código de Trânsito, sendo que, nos exatos termos da sentença, os danos experimentados pelo autor decorreram de sua inércia em reclamar o bem e da não quitação de todos os débitos sobre ele pendentes, de modo que não está presente o nexo causal e não há que se falar em indenização por danos materiais ou morais. [...]. (Acórdão 1359668, 07131210320198070007, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 4/8/2021, publicado no DJE: 13/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
17. Destarte, irretocável a sentença vergastada.
18. Recurso conhecido e improvido.
19. Condenado o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa (Art. 55 da Lei 9.099/95).
20. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos Arts. 2o e 46 da Lei n. 9.099/95.

[1] http://www.detran.df.gov.br/wp-content/uploads/2018/11/2019_Leilao_03_Notificacao.pdf